Tribunal: TJDFT
Processo: 0727282-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727282-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA PATRICIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Márcia Patrício de Oliveira contra a decisão interlocutória da 16a Vara Cível de Brasília que deferiu a penhora dos créditos reconhecidos em favor da executada, ora agravante, nos autos de no 0706877-20.2022.8.07.0018 que tramitam na 3a Vara da Fazenda Pública do DF (autos de no 0728932-16.2022.8.07.0001, ID no 193520109). 2. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que a medida determinada recairá sobre verbas de natureza salarial, portanto, totalmente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV do CPC. 3. Esclarece que no processo em que ocorreu a penhora, os créditos são decorrentes de benefício alimentação devido aos servidores do Distrito Federal nos anos de 1996 e 1997. Logo, estaria demonstrada a natureza alimentar dos valores. 4. Também discorre sobre a proteção conferida aos valores depositados em contas poupanças que não excedam ao equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos, conforme previsto no art. 833, inciso X do CPC. 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja efetivado o levantamento da penhora determinada na origem. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo (ID no 61092327, págs. 1-2). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 10. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 11. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários-mínimos mensais. 12. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC objetiva tutelar a reserva mínima necessária para manter o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 13. Todavia, o direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 14. A penhora incidiu sobre verbas de natureza indenizatória, pois mesmo se referindo a valores provenientes de benefício alimentação, o período é remoto, já que se refere aos anos de 1996 e 1997, conforme destacado pela própria agravante, o que afasta seu caráter alimentar e permite a manutenção da medida constritiva. 15. Precedente: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRECATÓRIO. ORIGEM DOS VALORES NÃO COMPROVADA. DECURSO DO TEMPO. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. Afasta-se a natureza alimentar dos créditos a serem pagos mediante precatórios e requisição de pequeno valor se, além de não comprovada a origem dos valores, há decurso de tempo considerável da constituição do crédito, tratando-se de verba pretérita. As verbas devem ser compreendidas como de natureza indenizatória, não havendo que falar em impenhorabilidade, pois é inaplicável o disposto no artigo 833, inciso III, do Código de Processo Civil.” (Acórdão 1143342, 07187674920188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] 16. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema. 17. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 18. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Comunique-se à 16a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 22. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 4 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO